Tribunal: TJES
Processo: 5017004-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017004-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: JULIO CESAR ARAUJO DOS ANJOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DISTRATO FORMALIZADO SEM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela requerida visando à improcedência dos pedidos autorais, sob alegação de ilegitimidade passiva e da responsabilidade de terceiros pela devolução dos valores pagos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade do direito de arrependimento exercido pelo consumidor e da obrigação da requerida de restituir os valores pagos. Configuração da falha na prestação do serviço e análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo contratual e legalmente previsto no art. 2º, §10, da Lei nº 13.786/2018, o que impõe à requerida a obrigação de devolver integralmente os valores pagos pelo consumidor.

A formalização do distrato sem a restituição da quantia adimplida configura falha na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor e impondo-lhe ônus financeiro indevido.

A ausência de reembolso dos valores pagos e a necessidade de acionamento judicial extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de indenização. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

No tocante aos juros moratórios, nos casos de distrato sem restituição do valor pago, devem incidir desde o vencimento do prazo estabelecido no contrato para a restituição. No caso dos autos a incidência dos juros é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, evitando-se a reformatio in pejus.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecedor de serviços responde pela falha na prestação do serviço ao não devolver valores pagos após o exercício regular do direito de arrependimento, descumprindo o prazo de restituição disposto no distrato e na legislação, sendo cabível a indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Lei nº 13.786/2018, art. 2º, §10.

Código Civil, art. 405.

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 1008361-48.2021.8.26.0100, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, Julg. 29/11/2022.

TJ-DF - Apelação Cível: 0705025-11.2019.8.07.0003, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, Julg. 09/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017004-89.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO: JULIO CESAR ARAUJO DOS ANJOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DISTRATO FORMALIZADO SEM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela requerida visando à improcedência dos pedidos autorais, sob alegação de ilegitimidade passiva e da responsabilidade de terceiros pela devolução dos valores pagos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade do direito de arrependimento exercido pelo consumidor e da obrigação da requerida de restituir os valores pagos. Configuração da falha na prestação do serviço e análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O direito de arrependimento foi exercido dentro do prazo contratual e legalmente previsto no art. 2º, §10, da Lei nº 13.786/2018, o que impõe à requerida a obrigação de devolver integralmente os valores pagos pelo consumidor.

A formalização do distrato sem a restituição da quantia adimplida configura falha na prestação do serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor e impondo-lhe ônus financeiro indevido.

A ausência de reembolso dos valores pagos e a necessidade de acionamento judicial extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral passível de indenização. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

No tocante aos juros moratórios, nos casos de distrato sem restituição do valor pago, devem incidir desde o vencimento do prazo estabelecido no contrato para a restituição. No caso dos autos a incidência dos juros é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, evitando-se a reformatio in pejus.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O fornecedor de serviços responde pela falha na prestação do serviço ao não devolver valores pagos após o exercício regular do direito de arrependimento, descumprindo o prazo de restituição disposto no distrato e na legislação, sendo cabível a indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Lei nº 13.786/2018, art. 2º, §10.

Código Civil, art. 405.

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 1008361-48.2021.8.26.0100, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, Julg. 29/11/2022.

TJ-DF - Apelação Cível: 0705025-11.2019.8.07.0003, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3ª Turma Cível, Julg. 09/12/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ter sido atraído por vendedores da requerida e firmado, em 17 de setembro de 2021, contrato de promessa de compra e venda de um imóvel em multipropriedade no empreendimento “Golden Villagio Laghetto”, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 2.585,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). Destaca que no dia 22 de setembro exerceu o direito de arrependimento previsto no contrato e, embora a requerida tenha efetivado o cancelamento, não restituiu o valor pago, levando o autor a ingressar com a presente demanda para reaver o montante desembolsado e obter indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.585,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso (17/09/2021), bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.

Nas razões recursais, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta que a obrigação de restituir os valores pagos pelo requerido a título de corretagem cabe a empresa WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A. Destaca a ausência de configuração de dano moral indenizável. Pugna pela total improcedência dos pedidos autorias e, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente firmou o contrato de promessa de compra e venda e o correlato distrato com o recorrido, integrando a cadeia de empresas fornecedoras e respondendo integralmente pelos danos ensejados à parte contratante, consoante disposto pelo juízo
a quo
: “Inicialmente, destaco que as condições da ação devem ser apuradas a partir das alegações autorais, fazendo-se a requerida, parte que figurou como promitente vendedora no contrato objeto dos autos, legítima a figurar no polo passivo da demanda.”.

Analisando o arcabouço probatório e os autos processuais, restou demonstrado que as partes firmaram contrato de promessa compra e venda de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade no empreendimento Golden Villagio Laghetto, tendo a compradora adimplido entrada no valor de R$ 2.585,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

Contudo, a recorrente optou por desistir da compra, utilizando o direito de arrependimento previsto na cláusula 18 do contrato firmado entre as partes (Id. n° 11824316 - Pág. 16), no sentido de conceder direito de arrependimento de 07 (sete) dias corridos contados da data de assinatura da proposta, na forma do artigo art. 2º, §10 da Lei 13.786/2018:

§ 10. Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.

Por conseguinte, foi firmado termo de distrato entre os litigantes (Id. n° 11824319), com previsão expressa da devolução dos valores adimplidos pelo recorrido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis.

Assim, constato que o direito da recorrente à restituição do valor pago a título de entrada no momento da contratação está expressamente previsto tanto no contrato quanto no distrato firmado entre as partes, além de encontrar amparo no art. 2º, §10, da Lei nº 13.786/2018.

Isto posto, considerando que o recorrido deixou de realizar o reembolso que a autora fazia jus, não tendo apresentado idônea justificativa para o descumprimento da obrigação, imperativa a falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de lote. Arrependimento do consumidor. Art. 49, CDC. Aplicação. Exercício dentro do prazo de sete dias. Contratação que se deu no estande de vendas montado no loteamento, ou ainda em shopping, ambos fora da sede da incorporadora. Inteligência do artigo 67-A, § 10 da Lei 4.591/64, adicionado pela Lei do Distrato, que prevê possibilidade do exercício do direito de arrependimento no prazo de 7 dias a contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador. Restituição das partes ao status quo ante, com devolução integral dos valores pagos. Honorários sucumbenciais que devem ser calculados sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10083614820218260100 SP 1008361-48.2021.8.26.0100, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENT DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, CDC C/C ART. 67-A DA LEI 4.591/64. RETORNO AO STATUS QUO. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 67-A, § 10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 2 - Assim, uma vez que foi exercido o direito de arrependimento pelos consumidores apelados, tendo sido desfeito o contrato discutido nos autos, tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante , devendo ser restituído todo o montante despendido pelos apelados, incluindo-se também o valor pago a título de comissão de corretagem, conforme preconiza o Artigo 67-A da Lei 4.591/64, acima transcrito, não havendo portanto, que se falar em direito de retenção. 3 - O termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da Apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a Apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07050251120198070003 DF 0705025-11.2019.8.07.0003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por conseguinte, considerando a falha na prestação de serviço, devida a condenação da empresa recorrente em danos morais, em decorrência da responsabilidade objetiva e do inequívoco abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrido, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Assim, tendo a conduta da ré configurado óbice à concretização do direito da parte autora, ela faz jus à restituição da quantia de R$ 2.585,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), paga a título de entrada. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a situação narrada é passível de reprimenda, uma vez que, ao optar pela desistência da contratação, era dever da requerida proceder à devolução dos valores pagos, de imediato, na forma prevista pelo art. 49, parágrafo único, do CDC. Ao contrário, a autora viu-se obrigada a acionar a requerida diversas vezes, sem que a questão fosse solucionada. Desta forma, entendo como configurado o abalo à personalidade da autora, principalmente no que diz respeito à quebra do direito a ela assegurado pelo art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Considerando que o presente caso envolve um distrato sem a restituição do valor adimplido, os juros moratórios não devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado. Em conformidade com o disposto na sentença, os juros são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, evitando-se, assim, a reformatio in pejus.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)